Tribunal: TJDFT
Processo: 0738336-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADE SOFISTICADA. LABORATÓRIO DE DROGAS. INCOMPATIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTE DO ART. 40, V, LAD. DEMONSTRAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL. OCORRÊNCIA. MANTIDA. ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. DESVALOR. POSSIBILIDADE. ART. 42 NEGATIVADO. MANTIDO. CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DO INTERVALO. JURISPRUDÊNCIA. ACEITAÇÃO. MANTIDO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. QUANTUM PENA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, por meio de robusto conjunto probatório, consistente em prova documental, pericial e testemunhal, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

3. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, os vetores da quantidade, natureza ou nocividade não podem ser tomados como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. 3.1. No caso vertente, evidenciada atividade sofisticada de traficância para fornecimento em larga escala – decorrente de apreensão em residência transformada em “laboratório de drogas” com toda sorte de apetrechos e substâncias típicas de preparo, produção e adulteração de entorpecentes - forçoso afastar a redutora, porquanto em manifesto descompasso com a noção de envolvimento pontual/circunstancial do tráfico privilegiado, sem contexto de habitualidade.

4. Para a configuração do delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, que prevê a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da referida lei, é necessário a demonstração da estabilidade e da permanência do vínculo associativo dos indivíduos envolvidos. Esse crime é autônomo e exige, para a sua caracterização, a presença de elemento subjetivo específico (animus associandi) e, por ser formal, consuma-se com a simples união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. 4.1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar o envolvimento dos acusados, a estabilidade e a permanência de seu vínculo associativo, há se ser confirmado o édito condenatório.

5. Nos termos do art. 40, inciso V, da Lei de drogas, as penas são aumentadas de 1/6 a 2/3 quando “caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal”. 5.1. Não havendo dúvidas, em face do amplo conjunto probatório dos autos, quanto à aquisição e distribuição de entorpecentes se destinar a diversos Estados da Federação, imperiosa a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas.

6. O Superior Tribunal de Justiça entende que a majorante do art. 40, V, da LAD é circunstância de caráter objetivo que se comunica a todos os autores do delito, na forma do art. 30 do Código Penal ('Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime').

7. É cediço a possibilidade conferida ao magistrado, em caso de múltiplas condenações, de utilizar uma delas para configuração da reincidência e as demais para a negativação dos antecedentes criminais, não havendo se falar em bis in idem.

8. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal.

9. A apreensão de quantidade expressiva de cocaína, bem como toda sorte de materiais para preparo, produção e adulteração de substâncias entorpecentes e, ainda, apetrechos típicos de traficância, constituindo verdadeiro “laboratório de drogas”, é circunstância mais do que suficiente para a negativação do artigo 42 da LAD.

10. A jurisprudência dominante sugere a fração de aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância valorada negativamente, critério utilizado corretamente na sentença.

11. Não há falar em modificação para o regime aberto, no caso de condenação superior a 7 anos de reclusão, a teor do art. 33, § 2o, b, do CP.

12. Recursos conhecidos e desprovidos.